Tribunal: STF
Processo: HC 259551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 982.520/RS, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente, atualmente cumprindo pena de 129 anos, 2 meses e 13 dias, decorrente de condenações pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e furto qualificado, na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, formulou pedido de retificação da certidão de conduta carcerária ao Juízo da Execução Penal, o qual foi indeferido.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO JUDICIAL DE FALTAS DISCIPLINARES. EFEITOS ADMINISTRATIVOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.



    [...]



    5. A Lei de Execução Penal estabelece a independência entre as instâncias judicial e administrativa na execução penal, autorizando a administração penitenciária a valorar faltas disciplinares prescritas judicialmente para fins de classificação de conduta.



    [...]



    7. O controle judicial da execução penal não permite ingerência indevida sobre atos administrativos legítimos, especialmente no que tange à gestão disciplinar interna dos estabelecimentos prisionais. A manutenção dos efeitos administrativos se sustenta na legalidade do procedimento administrativo, na observância do devido processo legal e na necessidade de preservar a segurança e disciplina do sistema prisional. 



    8. A prescrição não equivale à inexistência do fato, razão pela qual o registro disciplinar pode ser considerado para fins administrativos até eventual reabilitação nos termos do regulamento penitenciário. 



    9. Recurso desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “A Administração Penitenciária [...] manteve o paciente classificado como ‘mau comportamento’ até outubro de 2027, utilizando como fundamento [...] faltas que o Poder Judiciário declarou prescritas”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “com a imediata reclassificação do comportamento carcerário do paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de reclassificação da conduta carcerária do paciente para “bom comportamento carcerário”, com fundamento nos seguintes trechos extraídos das decisões que enfrentaram a matéria: 



    Conforme certidão de conduta carcerária do seq. 260.5, MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS foi condenado em 7 (sete) procedimentos disciplinares pela prática de falta grave na PFCAT e teve a sua conduta carcerária reclassificada para "mau comportamento carcerário" até 22/10/2027: [...]



    De fato, como bem articulado pela defesa (seq. 222), foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos Procedimentos Disciplinares de Interno nº 08117.000654/2017-94 (seq. 55) e 08117.000900/2019-70 (seq. 206.229).



    [...]



    Outrossim, conforme o decisum do seq. 55.1, não restou homologada a falta grave relacionada ao PDI nº 08117.003520/2016-44, razão pela qual a decisão proferida em 25/05/2020 fixou a data-base para a progressão de regime em 29/12/2015. 



    [...]



    Desse modo, a certidão de conduta carcerária deve ser retificada para constar que tais PDIs (nº 08117.003520/2016-44, 08117.000654/2017-94 e 08117.000900/2019-70) não foram homologados em razão da prescrição. 



    [...]



    Assim, em atenção ao princípio da individualização da pena, compreendo que os prazos para reabilitação da conduta carcerária devem ser somados ao tempo estabelecido para a falta anterior devidamente homologada judicialmente. 



    Nessa linha, a razoabilidade restaria violada com a adoção de interpretação que sugere que um apenado com múltiplas infrações disciplinares poderia recuperar o “bom comportamento” ao mesmo tempo que um preso com apenas uma única infração grave. 



    Como tem decidido o e. STF, "o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado” [...] (HC 105047, Relator AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 12-04-2011). 



    Aliás, o STJ já firmou a compreensão de que “o bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses” (AgRg no HC n. 693.222 /MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 5/11/2021).



    [...]



    De outro lado, ressalto que a autoridade administrativa, tal como realizado na certidão retificada ( seq. 345), pode anotar prazo próprio para reabilitação e reaquisição do "bom comportamento" na esfera administrativa. O art. 47 da Lei de Execução Penal estabelece que o “poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares”. Desta forma, houve delegação da regulamentação à administração pública para emissão de diplomas e regramentos. 



    A propósito, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça relacionado à Resolução SAP nº 144/2020 (Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo), a qual apresenta disposições semelhantes ao Regulamento Penitenciário Federal (Decreto Presidencial nº 6.049/2007): 



    [...] 



    Consoante a jurisprudência, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (STJ. AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020)



    [...] a autoridade administrativa pode anotar prazo próprio para reabilitação e reaquisição do "bom comportamento" na esfera administrativa, o qual jamais vincula o Juízo, porquanto o Juiz da Execução Penal não é mero órgão chancelador de documentos administrativos.



    Conforme destacado pelas instâncias antecedentes, a classificação do comportamento carcerário constitui atribuição típica da administração penitenciária, nos termos dos regulamentos dos sistemas prisionais, com a finalidade de individualizar a execução da pena e, especialmente, promover a disciplina no interior dos estabelecimentos penais. A esse propósito, esta SUPREMA CORTE já assentou que “a autoridade administrativa, em execução penal, possui aptidão geral para processamento e decisão de questões afetas à disciplina atinentes aos afazeres do estabelecimento prisional” (RHC 232982, Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/10/2023). 



    Nesse contexto, não cabe ao STF, evidentemente, classificar a conduta carcerária do paciente, atualmente em cumprimento de pena em Penitenciária Federal, inexistindo, ainda, qualquer ilegalidade na decisão do Juízo de origem, que, com razão, destacou: “a razoabilidade restaria violada com a adoção de interpretação que sugere que um apenado com múltiplas infrações disciplinares poderia recuperar o ‘bom comportamento’ ao mesmo tempo que um preso com apenas uma única infração”.



    Além disso, não se pode ignorar que, ao contrário do alegado, o requisito subjetivo para a concessão de eventual benefício executório “não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento [...] durante a execução da pena” (RHC 212490 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 4/9/2023).



    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente